Tribunal: TJES
Processo: 5008525-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5008525-44.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABILIO LEITE FERREIRA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIARDINO DI ITALIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008525-44.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ABÍLIO LEITE FERREIRA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GIARDINO DI ITÁLIA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 2. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 3. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO STF. 4. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com amparo na aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão recorrido considerou lícita a estipulação de juros moratórios na ordem de 10% (dez por cento) ao mês, conforme previsão em convenção condominial. O recurso objetiva afastar o óbice processual por meio da técnica de distinção (distinguishing), sob o argumento de que a decisão colegiada originária padece de omissão e carece de fundamentação válida acerca dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão da Vice-Presidência aplicou corretamente o Tema 339 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário; (II) verificar se o acórdão recorrido ofende o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal por suposta ausência de fundamentação pormenorizada das teses da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática da repercussão geral, por meio do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que o julgador não possui a obrigação de rebater exaustivamente todas as alegações das partes, bastando que a decisão apresente motivação clara e suficiente, ainda que sucinta.

O acórdão impugnado no apelo extremo entrega a prestação jurisdicional de maneira completa e motivada, visto que assevera expressamente a licitude da taxa de juros adotada com suporte na norma do artigo 1.336, § 1º, do Código Civil, privilegiando a autonomia da vontade.

A tese recursal falha em demonstrar qualquer distinção fática ou jurídica (distinguishing) que justifique o afastamento do precedente vinculante, revelando o mero inconformismo com o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão de admissibilidade que nega seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, quando verificado que o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF) restará satisfeita quando o órgão colegiado expuser de forma clara as razões do seu convencimento amparadas na legislação de regência, sendo inexigível a manifestação expressa sobre todas as teses ou princípios suscitados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, inciso IX; Código de Processo Civil, arts. 8º e 1.021; Código Civil, art. 1.336, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008525-44.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ABÍLIO LEITE FERREIRA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GIARDINO DI ITÁLIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por ABÍLIO LEITE FERREIRA, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida pela Vice-Presidência (id. 17856038) que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, em razão da aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 ao presente caso, considerando que o acórdão recorrido teria sido omisso. Afirma que não houve fundamentação adequada sobre a suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no artigo 8º do diploma processual civil, diante da estipulação de juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo.

Esta é a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de viabilidade que resultou na negativa de seguimento do apelo extremo com fundamento no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o agravante busca realizar um distinguishing, sustentando que a decisão colegiada originária carece de fundamentação válida, consubstanciando grave afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339, fixou tese no sentido de que: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".

Diferentemente do que sustenta o agravante, o acórdão recorrido entregou a prestação jurisdicional de forma completa e devidamente motivada. A Câmara Julgadora assentou expressamente que a fixação de juros moratórios em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês é lícita e encontra amparo no artigo 1.336, § 1º, do Código Civil. Desse modo, o colegiado local prestigiou a autonomia da vontade manifestada de forma soberana na convenção condominial.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática da repercussão geral. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 339 do STF ao firmar compreensão no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram o seu livre convencimento motivado.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator

Acompanho o Voto do Eminente Relator.